Tribunal: STF
Processo: AR 841
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-24
Data de publicação: 1980-04-24

Ementa:
- Ação rescisória ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1939, por ofensa à literal dispositivo de lei, resultante de erro na apreciação das decisões em confronto no recurso extraordinário e de errada aplicação de cláusula contratual. Incidência do art. 800 do aludido diploma processual.